Tribunal: STF
Processo: RHC 208010
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Luis Fernando das Mercês, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 677.198/SP.



    Colho da decisão impugnada:



    Colhe-se dos autos que o paciente teve a prisão preventiva decretada pela suposta prática dos delitos tipificados nos arts. 33, caput, e 35, ambos da Lei 11.343/06. 



    Nesta Corte, a defesa sustenta que o paciente é mero usuário de drogas, o que resta demonstrado pela ínfima quantidade de entorpecente apreendido (7,76g de maconha), não estando presente o risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, a justificar a segregação cautelar. 



    Destaca que o paciente tem residência fixa e ocupação lícita. 



    Pleiteia, assim, a revogação da custódia provisória, com a aplicação de medidas cautelares diversas, se for o caso. (eDOC 16)



    No STJ, o habeas corpus não foi conhecido. Interposto agravo regimental, negou-se-lhe provimento. (eDOC 26)



    Nesta Corte, o recorrente insiste nos pedidos formulados naquele Tribunal.



    É o relatório.



    Decido.



    O presente recurso é manifestamente inadmissível, porquanto o recorrente apenas reproduz as razões da petição inicial, sem, assim, impugnar os fundamentos do acórdão recorrido, de modo a violentar o princípio da dialeticidade recursal. Nesse sentido, cito precedentes:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Agravo não enfrenta os fundamentos da decisão questionada. 3. Razões recursais copiadas na petição inicial. 4. Agravo não conhecido”. (HC-AgR 163.970, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.2.2019)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Interposição via fac-símile. Original não apresentado. 3. Princípio da dialeticidade violado. 4. Agravo desprovido”. (HC-AgR 168.073, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 23.4.2019)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Preventiva. 4. Recurso que não impugna os fundamentos da decisão agravada. Razões recursais copiadas da petição inicial. Violação ao princípio da dialeticidade. 5. Agravo não conhecido”. (HC-AgR 171.404, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 6.8.2019)



    De todo modo, ainda que superado o óbice, não tem razão o recorrente.



    Para melhor compreensão da controvérsia, observem-se trechos do ato impugnado:



          Assim, passo à análise das razões da impetração, de forma a verificar a ocorrência de flagrante ilegalidade a justificar a concessão do habeas corpus, de ofício. 



    O Juiz sentenciante decretou a prisão cautelar sob os seguintes fundamentos: 



    "Após análise dos autos, no momento, reputo necessária a custódia dos flagrados a fim de manter a ordem pública, garantir a possível instrução penal, assim como a aplicação da lei penal. 



    No presente caso, em relação à LUÍS FERNANDO, veja-se que já cumpriu pena por delito de tráfico de drogas (processo nº 0003573- 79.2008.8.26.0062, fl. 126), bem como, já foi condenado pelo delito do art. 28 da Lei de Drogas (processo nº 0001186-23.2010.8.26.0062, fl. 125). [...] 



    O referido histórico dos flagrados aponta, em tese, envolvimento delitivo usual, de modo que a liberdade provisória se revela inapta para infirmar o perigo gerado pelo estado de liberdade, ao menos nesse momento. Ademais, conforme fotografia de fl. 64 e termo de depoimento de fl. 17, todas as drogas, inclusive aquelas apreendidas na casa de RENAN, estavam embaladas de forma idêntica, a indicar, num primeiro momento e sem aprofundamento em cognição, reservado à fase processual oportuna, a suposta prática de atos concertados para o tráfico. 



    Demais disso, ainda que seja pequena a quantidade de droga apreendida (auto de exibição de apreensão, fls. 29/30), há indícios de que maior quantidade de droga circulou ante a concertação de suposto tráfico pelos flagrados, conforme fotografia retirada do celular de ALISSON, fl. 7. 



    [...] E mais, ante a notícia de que, supostamente, ainda há mais drogas escondidas (no aspecto, veja-se o termo de depoimento de fl. 17, com suposto relato informal de ALISSON, aos policiais, de que “teria dois quilos de maconha escondidos e que informaria o local caso não fosse preso”), a concessão de liberdade provisória a qualquer um dos três flagrados, inclusive RENAN, poderia obstar a instrução criminal, com destruição, pelos flagrados, de eventuais substâncias porventura escondidas. 



    Ainda, a suposta guarda da droga reforça o hipotético liame subjetivo entre os flagrados, enunciado no termo de depoimento de fls. 15/16 e relatório de inteligência de fls.111/112, de modo que rechaço, neste momento, e sem prejuízo de aprofundamento da cognição no momento oportuno, a alegada ausência de ligação entre os conduzidos. 



    Ademais, ante os indícios de que os três flagrados supostamente vendiam droga em grande quantidade (atacado) e estavam associados à prática do delito, há “fumus comissi delicti” quanto à dedicação à atividade criminosa, razão pela qual no presente caso, em princípio, não haveria se falar em reconhecimento do tráfico privilegiado. 



    De igual modo, a mera existência de qualidades subjetivas supostamente favoráveis ao indiciado, tais como residência fixa, ocupação lícita, etc., não induz direito à liberdade provisória, quando presentes os requisitos legais da custódia, como ocorre no caso, assumindo posição secundária. 



    Neste sentido, “o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis, como primariedade, domicílio certo e emprego lícito, não impede a decretação da prisão cautelar, notadamente se há nos autos elementos suficientes para justificar a segregação preventiva” (STJ, HC nº 339673/MG, 16/02/2016). 



    Vale ressaltar,“(...) quanto à possibilidade de o paciente cumprir pena em situação mais benéfica, em caso de eventual condenação, entendo inviável cogitar-se acerca de dosagem sancionatória em concreto com base em mero prognóstico, exercício de futurologia fundada em incipientes dados oriundo de um processo em que a instrução judicializada mal se iniciou”(STJ,RHC nº 068938, 28/03/2016), ainda mais no presente caso em que o suposto crime possui pena superior a 04 anos e é hediondo. 



    Portanto presentes o "fumus comissi delicti" e o "periculum libertatis", ainda que se trate de delitos sem violência ou grave ameaça." (e-STJ, fls. 45-47, grifou-se) 



    De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria. 



    No caso, observa-se que o decreto preventivo está suficientemente motivado na garantia da ordem pública, haja vista a reiterada conduta delitiva do agente, tendo em vista que ele é reincidente específico, já tendo cumprido pena pelo delito de tráfico de drogas.



    […]



    Ademais, quanto à alegação de que o paciente seria mero usuário de drogas, ressaltase que é incabível, na estreita via do habeas corpus, a análise de questões relacionadas à negativa de autoria, por demandarem o reexame do conjunto fático-probatório dos autos. (eDOC 16)



    O recorrente destaca a ínfima quantidade apreendida para alegar que não tem envolvimento com a associação e com o tráfico. Todavia, conforme justificado pelo juízo de origem, “dando operabilidade ao tráfico de drogas nos moldes como descritos, os agentes mantinham porções menores de drogas nos imóveis, para fins, inclusive, de atrapalhar as atuações policiais. Tão logo iam reduzindo as porções, ALISSON abastecia todos com mais drogas” e que “muito embora aparentemente sejam poucas porções encontradas, essas poucas porções sempre eram reabastecidas pelos denunciados com as grandes remessas ocultadas. Assim, o pouco sempre foi muito.” (eDOC 1, p. 38)



    Consta dos autos, ainda, que o recorrente “já cumpriu pena por delito de tráfico de drogas (processo nº 0003573-79.2008.8.26.0062, fl. 126), bem como, já foi condenado pelo delito do art. 28 da Lei de Drogas (processo nº 0001186-23.2010.8.26.0062, fl. 125).” (eDOC 1, p. 46)



    Muito embora a condenação anterior não possa ser considerada para fins de reincidência, esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi do delito e na possibilidade concreta de reiteração delitiva, de modo que não há constrangimento ilegal a autorizar a concessão da ordem. Precedentes: HC 141.170-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 175.086, de minha relatoria, DJe 10.9.2019).



    É que a condenação anterior, associada ao modus operandi do delito, é forte indício de reiteração delitiva, a justificar a decretação da prisão.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário, ante sua inadmissibilidade. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se. 



    Brasília, 25 de outubro de 2021.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente